Tribunal: STF
Processo: RE 90049
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
USUCAPIAO. JUSTIFICAÇÃO DE POSSE. APLICAÇÃO DO ART. 943 DO CPC.
COGNIÇÃO SUMARIA INDISPENSAVEL A VERIFICAÇÃO DO PRESSUPOSTO PARA A
INSTAURAÇÃO DA LIDE. EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
COM MOTIVO NO ART. 266, IV DO CPC, INCIDE O ART. 308, VII DO RI.
RECURSO NÃO CONHECIDO.